Tribunal: TJSP
Processo: 1022387-54.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência, que condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência, que condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ausência de interesse recursal neste aspecto, pois já houve o deferimento da justiça gratuita à parte autora – 3. Autora que postula a exibição de documentos para apurar a legalidade dos encargos e tarifas pactuadas entre as partes, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Prosseguimento da ação como produção antecipada de provas, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da autora no pagamento dos encargos sucumbenciais.

Dispositivo: Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.